Tribunal: TJDFT
Processo: 0721293-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721293-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KARINE PIRES SOARES IMPETRANTE: ROMERSON LEAL DE BARROS OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado ROMERSON LEAL DE BARROS OLIVEIRA em favor de KARINE PIRES SOARES, tendo como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes de Brasília, em decorrência da coação ilegal que consistiria na manutenção da prisão preventiva da paciente pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico ilícito de entorpecentes). O impetrante alega que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 14/01/2021, ante a suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Salienta que, em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela absolvição da paciente, reconhecendo que a prova carreada aos autos é frágil e carece de elementos seguros e inabaláveis, sem os quais se torna impossível a prolação de uma sentença penal condenatória. Argumenta que a acusada é primária, tem bons antecedentes, possui residência fixa e tem ocupação lícita. Ressalta que a quantidade e a natureza dos entorpecentes não demonstram a dedicação ao crime organizado ou à atividade criminosa. Afirma que a paciente encontra-se presa há 148 dias, o que caracteriza falta de razoabilidade na formação da culpa e demora excessiva na prestação jurisdicional. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, determinando a soltura da paciente. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. A paciente, presa em flagrante pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes), teve, em 16/01/2021, a prisão em flagrante convertida em preventiva. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No presente caso, não obstante a autoridade coatora entender a presença do fumus comissi delicti, verifica-se que a situação fática constante na Ação penal n.o 0700949-76.2021.8.07.0001 espelha um contexto temerário para fins de prisão cautelar, considerando a excepcionalidade da medida. Isso porque, há dúvida se a paciente realmente estaria traficando entorpecentes, pois não constam dos autos elementos suficientes que relacionam a paciente com os fatos a ela imputados. O próprio Ministério Público, em sede de alegações finais, pugnou pela absolvição da acusada, bem ainda pela revogação da prisão preventiva, nos seguintes termos (ID: Num. 26961540): “Com relação à corré KARINE, no entendimento do Ministério Público, as provas apresentadas não demonstraram, com a precisão necessária, o seu envolvimento no ato combatido. A acusada KARINE disse que FÁBIO a chamou para lanchar, como estavam de motocicleta, ela levou a mochila do acusado, mas não tinha conhecimento do seu conteúdo. O corréu FÁBIO, em Juízo, confirmou a versão apresentada por KARINE. Neste toar, como destacado pelo agente de polícia Harley Souza Sardinha, os informes recebidos não mencionavam o envolvimento de KARINE na negociação a ser realizada, apenas FÁBIO. Ademais, não obstante os agentes relatem o forte odor de maconha proveniente da mochila, à míngua de outros elementos aptos a demonstrar que KARINE efetivamente tinha conhecimento do conteúdo da mochila, entende temerário infirmar a versão por ela apresentada com fundamento apenas no odor que exalaria a mochila. É possível que KARINE estivesse envolvida na prática do crime de tráfico de drogas, no entanto, entende o Ministério Público que a prova para a sua condenação não se mostrou segura. Por todo o exposto, a dúvida deve favorecê-las, mostrando-se aplicável, no caso sub examine, a máxima de que é preferível absolver um culpado a condenar um inocente. (...) Diante do entendimento ora exarado, pugna, quanto a KARINE PIRES SOARES, seja colocada em liberdade”. Dessa forma, se o próprio titular da ação penal entendeu que, após a vasta e aprofundada instrução criminal realizada no bojo da ação penal, não restaram configurados elementos de convicção suficientes para a condenação, presume-se, nesta restrita análise dos fatos, permitida em Habeas Corpus, que estão ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, uma vez que, a princípio, são insuficientes os indícios de autoria. Registre-se que, embora o disposto no artigo 385 do CPP permita que o Juiz de primeiro grau possa proferir decisão condenatória mesmo ante a opinião contrária do Ministério Público, em sede de Habeas Corpus tal manifestação ministerial é suficiente para demonstrar que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois não resta evidente o fumus comissi delicti da paciente, necessário para a manutenção da segregação cautelar. Desse modo, o pedido de absolvição formulado pelo Parquet, aliado às condições pessoais favoráveis da paciente, indica a inviabilidade da prisão preventiva. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste eg. Tribunal: “HABEAS CORPUS. QUADRILHA ARMADA. CORRUPÇÃO DE MENORES. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. ALEGAÇÕES FINAIS EM QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO REQUER A ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA DO PACIENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COAÇÃO ILEGAL VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Formulando o Ministério pedido de absolvição do réu, deve o decreto de prisão preventiva ser revogado ante a falta de um dos elementos a autorizar a aplicação deste instituto - indícios razoáveis de autoria. 2. Ordem concedida para confirmar a liminar e revogar a prisão preventiva”. (Acórdão 492509, 20110020034024HBC, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2011, publicado no DJE: 4/4/2011. Pág.: 162) (grifo nosso) “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CIRCUNSTANCIADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. HABEAS CORPUS ANTERIOR CUJA ORDEM FOI DENEGADA. ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU E REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO DO PACIENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Revoga-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de organização criminosa armada, porquanto ao apresentar as alegações finais, a Promotoria de Justiça pleiteou sua absolvição, por ausência de provas, bem como pugnou pela revogação de sua prisão preventiva, configurando ilegalidade sua manutenção, por ausência de requisitos. 2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida”. (Acórdão 1330298, 07071880220218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Portanto, diante da ausência de provas da participação da paciente no crime de tráfico de drogas e do pedido de absolvição do Ministério Público, seguido do pedido de revogação da prisão preventiva, ainda que a sentença não tenha sido proferida, tenho que não se mostra mais justificável a manutenção da prisão preventiva da acusada. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para revogar a prisão preventiva decretada nos autos do processo no 0700949-76.2021.8.07.0001 (em trâmite na 3a Vara de Entorpecentes do DF) em desfavor de KARINE PIRES SOARES, CPF no 067.044.951-26, RG no 3.580.523 SSP/DF, filha de Andréa Soares da Silva, nascida em 15/11/1998, mediante as seguintes condições: (a) assinatura de termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo; (b) declinação de endereço e telefone; (c) não mudar do endereço declinado sem prévia comunicação ao Juízo de origem, tudo sob pena de decretação da prisão preventiva, sem prejuízo de que o Juízo a quo fixe outras medidas cautelares diversas da prisão, caso entenda serem necessárias. Dou força de alvará de soltura para que a ré seja posta em liberdade, caso não se encontre presa por outro motivo. A paciente se encontra recolhida na PFDF (Penitenciária Feminina do Distrito Federal), conforme informação do Siapen. Dou FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA E DE MANDADO à presente decisão, devendo a ordem ser cumprida em regime de plantão judicial, se for o caso. Cadastre-se o presente alvará de soltura no BNMP 2.0. Comunique-se à Vara de origem, solicitando-se as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 3 de julho de 2021 10:19:21. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador